Tribunal: STF
Processo: RE 93525
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES A QUE COMINADA PENA DE DETENÇÃO.
CÓDIGO PENAL, ARTS. 129 E 322. DE ACORDO COM O ART-308, I, DO
ANTERIOR REGIMENTO INTERNO, EM VIGOR A DATA DA DECISÃO RECORRIDA,
NÃO CABE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO, EIS QUE NÃO ALEGADA
QUALQUER DAS RESSALVAS DO "CAPUT" DO MESMO DISPOSITIVO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.